Tribunal: TJDFT
Processo: 0720002-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. CANCELAMENTO. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO No 195/ANS. OBSERVADOS. ARTIGO 1o DA RESOLUÇÃO N.o 19/1999 – CONSU. OFERECIMENTO DE MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. OBRIGATORIEDADE. ARTIGO 3o DA RESOLUÇÃO N.o 19/1999 – CONSU. INAPLICABILIDADE. OFENSA À LEI N.o 9.656/98.
1. Trata-se de apelação e recurso adesivo em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a parte ré mantenha o plano de saúde contratado pelo autor, bem como autorize e custeie o seu atendimento domiciliar, mediante o pagamento da contraprestação estabelecida pela parte demandada.
2. A coisa julgada reclama a confusão de demandas, exigindo-se tríplice identidade em seus elementos (partes, pedido e causa de pedir) – o que não se observa no caso dos autos, razão pela qual se afasta a preliminar suscitada.
3. Nos termos do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa n.o 195 da Agência Nacional de Saúde, os contratos de planos de saúde coletivos por adesão somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
4. O artigo 1o da Resolução n.o 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) determina ser devido, em caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, o oferecimento ao segurado de plano de assistência na modalidade individual ou familiar, sendo desnecessário o cumprimento de novo prazo de carência.
5. Conquanto o artigo 3o da Resolução n.o 19/1999 - CONSU restrinja sua aplicabilidade às operadoras que mantenham plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, esse dispositivo não se coaduna com as diretrizes previstas na Lei n.o 9.656/98, razão pela qual a limitação de incidência da norma regulamentar deve ser transposta. Precedentes.
6. De acordo com o entendimento firmado por este Colegiado, em caso de migração de plano de saúde coletivo para individual ou familiar, o preço do novo produto oferecido deve ser condizente com o de mercado, “[...] uma vez que o consumidor não tem direito ao mesmo modelo de custeio do plano coletivo cancelado”.
7. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido.